Tribunal: TJMT
Processo: 1069444-20.2023.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1069444-20.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LETICIA PEREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 396.079.501-78 (RECORRENTE), ALAN FRANCO SCORPIONI - CPF: 010.659.401-06 (ADVOGADO), EDUARDO GOMES SILVA FILHO - CPF: 995.738.571-20 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1069444-20.2023.8.11.0001

Origem
:
5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Recorrido
:
LETICIA PEREIRA DO NASCIMENTO

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
ENERGIA ELÉTRICA. PRAZO NORMATIVO. DEMORA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O
juízo
singular
proferiu

sentença

assim

redigida
:

"
VISTOS, ETC.I - RELATÓRIO
Dispensado
o
relatório
,
em

atenção

ao
que
dispõe
o
artigo
38, caput, da Lei
n.º
9.099/95.II – FUNDAMENTAÇÃO
Trata
-se de “
Ação

Ordinária
de
Obrigação
de Fazer c/c
pedido
de Tutela de
Urgência
e
Indenização

por
Morais”
movida

por
LETICIA PEREIRA DO NASCIMENTO
em
face da
empresa
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Trata
-se de
reclamação

cível
com
pedido
de tutela
antecipada

ajuizada

por
LETICIA PEREIRA DO NASCIMENTO
em

desfavor
de ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.A
parte

autora

aduz
que é
proprietária
do
imóvel
Lote de
Terreno

n.°
25,
situado

na
Rua 15, Quadra 15,
Loteamento
Residencial e
Comercial
Altos do
Coxipó
II, Cuiabá-MT, com
área
de 360,00m2,
Inscrito
Municipal
n.°
04.1.31.044.0158.001,
perfeitamente

descrito
e
caracterizado

na

matrícula

n.°
47.711 do 5º Serviço Notarial e
Registro
de
Imóveis
da Comarca de Cuiabá-MT e que
em
01/11/2023,
por

meio
do
protocolo
n.º 141617895,
solicitou

ligação
nova do
serviço
de
energia

elétrica
junto à
concessionária

ré
,
este

não

atendido
.A
concessionária

justificou
a
negativa

indicando
que “
já

possuí

unidade
no
mesmo

terreno
,
necessário

instalar

quadro

coletivo
para
realizar
a
ligação
do
mesmo
”.
Por
sua

vez
, o
consumidor

elenca
que
o

imóvel

em

questão
é um
terreno
e que
não

há

benfeitorias
no
imóvel
,
consequentemente

não

há

Unidade

Consumidora
.A
situação

elencada

motivou
o
ajuizamento
da
presente

actio
e a
consumidora
,
requereu
,
liminarmente
, a
ligação
nova no
endereço

pretendido
, sob
pena
de
multa
a ser
arbitrada

em

caso
de
descumprimento
.O
feito

encontra
-se
devidamente

instruído
,
não
tendo
sido

pleiteado

pelas
partes a
produção
de
novas

provas
,
razão
pela qual
passo

ao

julgamento

antecipado

firme
no art. 355, I, do Código de
Processo
Civil.
Cinge
-se a
controvérsia

na

demora
da
Requerida

em

promover
a
ligação
da
unidade

consumidora
no
imóvel
da
Requerente
,
bem

como
se
tal

conduta

consiste

em

falha

na

prestação
de
serviço
e,
consequentemente
,
em

dever
de
reparação

por

danos

morais
.A
Requerida

aduz
que
ao

realizar

vistoria
no
imóvel
da
Requerente

foram

constatadas

irregularidades
,
razão
pela qual
afirma
que a
consumidora

foi

instruída
a
proceder
à
regularização
de tais
deficiências

técnicas
.
Contudo
,
verifico
que
desde
a data de 01/11/2023, o
imóvel
da
Autora
se
encontrava

apto
para a
ligação
da
unidade

consumidora
,
na

medida

em
que
não

foi

colacionado

aos
autos
documentos
que
comprovassem
o
contrário
,
não

sendo

demasiado

ressaltar
que
após
o
deferimento
da
medida

liminar
,
a

empresa

concessionária

cumpriu
com
a

obrigação
de
fazer

consistente

na

ligação e fornecimento de energia no imóvel da Autora .Nesse contexto
,
verifica
-se que a
Requerida

não

atendeu

ao

disposto

nos

artigo
91 e
artigo
96 da RESOLUÇÃO
N.º
1.000/2021 da
Agência
Nacional de Energia
Elétrica
– ANEEL,
senão

vejamos
:“Art. 91. A
distribuidora

deve

realizar
a
vistoria
e a
instalação
dos
equipamentos
de
medição

nas

instalações
do
consumidor
e
demais

usuários

nos

seguintes

prazos
:I -
em

até
5
dias

úteis
: para
conexão

em

tensão

menor
que 2,3 kV;II -
em

até
10
dias

úteis
: para
conexão

em

tensão

maior

ou

igual
a 2,3 kV e
menor
que 69 kV; eIII -
em

até
15
dias

úteis
: para
conexão

em

tensão

maior

ou

igual
a 69 kV.
Parágrafo

único
. A
contagem
dos
prazos

dispostos

nos

incisos
do caput
inicia

automaticamente
no
primeiro

dia

útil

subsequente
a
partir
da:I -
conclusão
da
análise
pela
distribuidora
que a
conexão
,
sem

microgeração

ou

minigeração

distribuída
,
pode
ser
atendida

em

tensão

menor
que 2,3 kV e
apenas
com a
instalação
de ramal de
conexão
,
conforme
§1º do art. 64;II - no
caso
de
não

serem

necessárias

obras para realização da conexão e não se enquadrar no inciso I:a) aprovação do orçamento de conexão
, se
não

há

contratos
e/
ou

documentos
para
serem

assinados

ou

devolvidos
;
ou
b)
devolução
dos
contratos
e/
ou

demais

documentos

assinados
;III -
conclusão
da
obra
pela
distribuidora
para
atendimento

ao

pedido
de
conexão
,
conforme
art. 88,
ou
do
comissionamento
da
obra

executada

pelo

consumidor
e
demais

usuários
,
conforme
art. 112;
ou
IV - nova
solicitação
da
vistoria

em

caso
de
reprovação
de
vistoria
anterior;V -
solicitação
da
vistoria

em

caso
de
opção

na

solicitação
de
conexão
,
conforme
art. 68. (
Incluído
pela REN ANEEL 1.059, de 07.02.2023) Art. 96. No
caso
de
conexão
de
outra

distribuidora

ou
de
unidade

consumidora
livre
ou
especial, a
distribuidora
é
responsável

por

realizar
o
projeto
, a
montagem
e o
comissionamento
do
sistema
de
medição
,
observadas
as
seguintes

disposições
:I - no
prazo
de
até
10
dias

úteis
,
contados a partir da entrega das informações à distribuidora para conexão nova ou
para a
migração
, de que
tratam
o art. 85 e o art. 166, a
distribuidora

deve

solicitar
à CCEE a
análise e definição da localização do ponto de medição
;II - no
prazo
de
até
5
dias

úteis
,
contados
a
partir
do
recebimento
da
solicitação
, a CCEE
deve

analisar e definir a localização do ponto de medição
,
podendo

rejeitar

ou

solicitar

esclarecimentos

ou

documentos

adicionais
;III - no
prazo
de
até
10
dias

úteis
,
contados a partir da emissão do Parecer de Localização
do Ponto de
Medição
pela CCEE, a
distribuidora

deve

elaborar
o
projeto
de
medição
;IV -
nos

prazos
do art. 91,
contados a partir da elaboração do projeto de medição
, no
caso
de
migração
,
ou
das
hipóteses
do
parágrafo

único
do art. 91, no
caso
de
conexão
nova, a
distribuidora

deve

realizar a vistoria e instalação do sistema de medição
;V - no
prazo
de
até
10
dias

úteis
,
contados da aprovação da vistoria e instalação do sistema de medição
, a
distribuidora

deve

realizar o comissionamento do sistema de medição e emitir o relatório
; eVI - no
prazo
de
até
5
dias

úteis
,
contados a partir da conclusão do relatório de comissionamento
, a
distribuidora

deve

solicitar o cadastro do ponto de medição no sistema
da CCEE.§1º A
distribuidora

deve

informar
o
cronograma
com
os

prazos

dispostos

nos

incisos
do caput para o
consumidor
titular da
unidade

consumidora
livre
ou
especial
ou
para
outra

distribuidora
.§ 2º Durante o
comissionamento
o
consumidor

ou

a

outra

distribuidora

podem
, a
seu

critério
,
acompanhar

os

serviços

realizados
pela
distribuidora
.§ 3º No
caso
de
solicitação
de
esclarecimentos

ou

documentos

adicionais
,
conforme

inciso
II do caput, a CCEE
terá
um novo
prazo
de
até
5
dias

úteis
para
concluir

a

análise
,
contados
a
partir
da
entrega
do que
foi

solicitado
.§ 4º A
execução
das
etapas
dos
incisos
I
a
III do caput
não

suspende

a

execução
de
obras
de
conexão
pela
distribuidora
.§ 5º O
prazo
do
inciso
VI do caput
deve ser prorrogado pela distribuidora no caso de início da operação

comercial

na
CCEE
em

momento

futuro
.§ 6º A
distribuidora

deve

elaborar
e
encaminhar
à CCEE o
diagrama
unifilar do
ponto
de
conexão
e do
sistema
de
medição
,
sendo

vedado

exigir
do
consumidor
e
demais

usuários
o
pagamento

ou

a

elaboração
do
documento
.§ 7º A
obrigação
de que
trata
o § 6º
não
se
aplica
a
consumidores

conectados

diretamente

na
rede da
distribuidora
e
não

participantes
de DIT
ou
redes
compartilhadas
,
conforme

definido

em

Procedimento
de
Comercialização
. (
Incluído
pela REN ANEEL 1.081, de 12.12.2023)”Assim,
conforme
se
extrai
dos
documentos

colacionados

aos
autos,
considerando
que
o

prazo

estipulado
no
parágrafo

único
do art. 96, da RESOLUÇÃO N.º 1.000/2021 da ANEEL
deve
ser
contado
a
partir
da data 01/11/2023, é
possível

constatar
que
o

prazo

não

foi

cumprido
pela
Requerida
,
vez que até o ajuizamento da ação a ligação da unidade

consumidora
da
Requerente

não

havia

sido

realizada
pela
empresa

concessionária
.Desse modo,
não
tendo a
Requerida

cumprido
com o
disposto
no art. 91 e 96 da RESOLUÇÃO
N.º
1.000/2021 da ANEEL,
impõe
-se o
reconhecimento
da
falha

na

prestação
de
serviço
, que
suplanta
o
mero

aborrecimento
e
tipifica
o
ato

ilícito
,
passível
de
indenização
.
Ressalte
-se ser
desnecessária
a
comprovação

específica
do
prejuízo
, pois o
dano
se
extrai
pela
só

verificação
da
conduta
,
ocorrendo
o
chamado

dano
in
re

ipsa
. Ou
seja
, a
constatação
do
dano
moral no
caso

concreto
se
satisfaz
pela simples
verificação
da
desídia
da
Requerida

em

solucionar
o
problema
da
Autora
.
Acrescento
que
o

serviço

público
de
energia

elétrica
é
essencial
no
cotidiano
do
consumidor
,
devendo
ser
prestado
de forma
adequada
,
eficiente
e
contínua
,
conforme

artigo
22 do CDC.A
propósito
:AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – DANO MATERIAL E MORAL – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO – ENERGIA ELÉTRICA – MÁ PRESTAÇÃO – DEMORA NA INSTALAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA – PRAZOS ESTIPULADOS E DESCUMPRIDOS PELA PRÓPRIA CONCESSIONÁRIA – PREJUÍZOS MATERIAIS SUPORTADOS PELO AUTOR – COMPROVAÇÃO – RESSARCIMENTO – DANO MORAL – NEXO CAUSAL CONFIGURADO – FIXAÇÃO COM RAZOABILIDADE/PROPORCIONALIDADE – REFORMA DA SENTENÇA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A
demora

na

disponibilização
da
eletrificação

acima
do
prazo

estabelecido
pela
própria

concessionária

constitui

falha

na

prestação
de
serviço
,
ainda

mais

tratando
-se de
serviço

público

essencial
.
Demonstrado
o
prejuízo
material
suportado
pela
demora

na

instalação
de
energia

elétrica
, o
ressarcimento
é
medida
que se
impõe
. “Por
tratar
de
bem

imprescindível
, a
demora

na

instalação
do
serviço
de
energia

elétrica

acima
do
prazo

estabelecido

gera

danos

morais

passíveis
de
indenização
,
cujo

montante

deve
ser
mantido
,
haja
vista a
sua

razoabilidade
e
proporcionalidade
.” (RAC n. 1000368-44.2016.8.11.0003, 3ª
Câm
.
Direito
Privado, Rela. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 14.08.2019). O
arbitramento
do valor da
indenização

decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os

aspectos
do
caso
, sempre com
bom
senso,
moderação
e
razoabilidade
,
atentando
-se à
proporcionalidade
com
relação

ao

grau
de culpa,
extensão
e
repercussão
dos
danos
e à
capacidade

econômica
das partes. (N.U 0002481-93.2018.8.11.0107, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de
Direito
Privado,
Julgado

em
20/10/2021,
Publicado
no DJE 26/10/2021).APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – IMÓVEL NOVO ENTREGUE – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE ESTRUTURA NECESSÁRIA PARA A INSTALAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – COMUNICAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA DE APROVAÇÃO PARA A LIGAÇÃO PRETENDIDA – DEMORA EXCESSIVA PARA SOLUCIONAR O PROBLEMA – FALHA DA CONCESSIONÁRIA – ATO ILÍCITO – DEVER DE REPARAR – QUANTUM ARBIRADO COM RAZOABILIDADE – MANUTENÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APLICAÇÃO DO ART. 85, §11, DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO.
Constitui

falha

na

prestação
do
serviço
pela
Concessionária
a
prévia

aprovação
do
projeto
de
energia

elétrica
e a
demora

excessiva
para
ligação
do
serviço

na

unidade

consumidora
.O
não

fornecimento
do
serviço

por
tempo
demasiado

configura

ato

ilícito

gerador
de
dano
moral.O valor da
indenização

deve
ser
arbitrado

em

consonância
com as
peculiaridades
do
caso

concreto
, o
caráter

sancionatório-pedagógico
da
medida
,
os

princípios
da
razoabilidade
e da
proporcionalidade
e a
jurisprudência
.Ao
julgar
o
Recurso
, o Tribunal
deverá

majorar
a
verba

honorária

anteriormente

definida
,
levando

em

conta
o
trabalho

adicional

realizado

nessa

fase
(art. 85, §11, do CPC).(N.U 1026911-28.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de
Direito
Privado,
Julgado

em
03/05/2023,
Publicado
no DJE 08/05/2023)Como
cediço
, para
fixação
do valor do
dano moral devem ser consideradas as peculiaridades de cada

caso
, a
proporcionalidade
,
razoabilidade
e
moderação
, a
gravidade
da
lesão
, o
caráter

punitivo
da
medida
, a
condição

socioeconômica
do
lesado
, a
repercussão
do
dano
,
especialmente
o
necessário

efeito

pedagógico
, a
fim
de
evitar
o
enriquecimento

ilícito
da
parte

moralmente

lesada
.
Atendendo

aos

requisitos

citados

acima
, e
considerando
o
lapso
temporal para a
Requerida

promover
a
ligação
da
unidade

consumidora
da
Requerente

fixo

a

indenização

por

danos

morais

na

importância
de R$
6.000,00
(seis mil reais).III – DISPOSITIVOIsto
posto
, OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos
pedidos

formulados

na

inicial
, com
fulcro
no
artigo
487, I, do Código de
Processo
Civil, para:a) CONFIRMAR a tutela de
urgência

concedida

nos
autos
nos

ID’s
135044441 e 136512384;b) CONDENAR a
Requerida

ao

pagamento
de
indenização

por

danos

morais

na

importância
de R$ 6.000,00 (seis mil reais),que
deverá
ser
corrigido

monetariamente

pelo
INPC a
partir

desta

sentença
(
Súmula
362 do STJ) e
acrescido
de
juros
de mora de 1% (um
por
cento)
ao

mês
, a
partir
da
citação
,
por
se
tratar
de
responsabilidade

contratual
(art. 405 do CC). IV - DISPOSIÇÕES FINAISSem
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
(
arts
. 54 e 55 da Lei 9.099/95).
Transitada

em

julgado
, o que
deverá
ser
certificado
,
ao

arquivo
com as
devidas

baixas
,
observando
-se
em

tudo
a CNGC.
Sentença

Publicada
no PJE.
Intimem
-se.Cumpra-se.
Consoante
o
disposto
no art. 40, da Lei
nº
. 9.099/95,
submeto
o
presente

processo
à
apreciação
do
Meritíssimo
Juiz de
Direito
.Francis Dias Paiva Juiz
Leigo
VISTOS, ETC.Com
fulcro
no
artigo
40 da Lei
n.º
9.099/95, HOMOLOGO a
sentença

proferida

pelo
d. Juiz
Leigo
,
nos

seus

precisos

termos
, para que
produza

seus

jurídicos
e
legais

efeitos
.Cumpra-se.LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊAJUÍZA DE DIREITO
".

2. O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada
,
sustentando
que: a) a
ligação
nova
não

foi

executada

por

falta
de
padrão

adequado
, o que é de
inteira

responsabilidade
da
parte

reclamante
; b)
só
é
responsável

pelo

fornecimento
de
energia

elétrica

até
o
ponto
de
conexão
do
sistema

elétrico
da
concessionária
com as
instalações

elétricas
da
unidade

consumidora
; c)
não

houve

falha

na

prestação
de
serviço

ou

recusa

imotivada
de
atendimento
da
solicitação
; d)
não

há
se
falar

em

danos

morais
.
Postulou
a
reforma
da
sentença
, para
julgar

improcedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
.
Alternativamente
,
requereu
a
redução
do
quantum

indenizatório
.

3.
Contrarrazões

foram

apresentadas
com o
objetivo
de
manter
a
sentença
.

4.
Serviços prestados. Eficiência em relação aos prazos normativos.
O serviço de fornecimento de energia elétrica de qualidade e com eficiência compreende o cumprimento dos prazos normativos estabelecidos no Anexo IV da Resolução 1.000/2021 da ANEEL
(N.U 1014128-53.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 23/06/2023, publicado no DJE 26/06/2023 e
N.U 1000290-28.2023.8.11.0028, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, publicado no DJE 29/09/2023).
A não execução do serviço de
ligação
de energia elétrica em área urbana, no prazo de
24 horas, conforme estabelecido na tabela anexa à Resolução Normativa 1000/2021 da ANEEL, item65, caracteriza conduta ilícita. No caso, o descumprimento do prazo normativo está evidenciado por meio de protocolos em
call
center
(141617895 e 155850000). Os protocolos de
call
center
podem ser admitidos como prova dos fatos noticiados pelo consumidor, quando o prestador dos serviços não apresenta a gravação do correspondente atendimento (
arts
. 15 e 16 do Decreto 6.523/2008 que regulamenta a Lei nº 8.078/1990 quanto ao Serviço de Atendimento ao Consumidor,
N.U 1006210-62.2022.8.11.0013, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 31/10/2023, publicado no DJE 02/11/2023). Embora a parte reclamada tenha alegado que o serviço não foi disponibilizado por culpa exclusiva da parte reclamante, deixou de apresentar provas suficientes do alegado, ônus processual que lhe incumbia (art. 373, II, CPC). As imagens apresentadas com as razões recursais não são suficientes para demonstrar que o serviço não foi prestado em decorrência da má instalação do padrão de energia localizado na propriedade da parte reclamante. A tese da parte reclamada é rechaçada, ainda, pelo fato
do
serviço de energia elétrica ter sido prontamente fornecido após o deferimento da liminar pelo juízo singular (ID 223135246/PJe2). Portanto, a conduta ilícita encontra-se configurada.

5.
Dano moral.
A demora injustificada no fornecimento de energia elétrica gera dano moral

(N.U 1011418-23.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 09/04/2024, publicado no DJE 12/04/2024; N.U 1000256-75.2023.8.11.0053, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 01/04/2024, publicado no DJE 09/04/2024; N.U 1022655-60.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 01/04/2024, publicado no DJE 04/04/2024).

6.
Quantum
indenizatório
do
dano
moral.
O
quantum
indenizatório do dano moral
deve ser fixado tendo como base
a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano
,

satisfazendo o
caráter compensatório
e desincentivando a
repetição d
a conduta ilícita
(STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)
.

Tendo
como
base esses
critérios
,
especialmente

a
demora
no
fornecimento
do
serviço

essencial
, a
indenização

arbitrada

na

sentença

em

R$ 6.000,00
é
razoável
e
suficiente
para a
compensação
do
dano
moral e
não

merece

reparo
, pois
certamente

satisfaz

ao

caráter

reparatório
, serve
como

desincentivo
à
repetição
da
conduta

ilícita
e
está

conforme

os

precedentes

desta

Turma

Recursal

em

casos

semelhantes
(N.U 1001975-21.2022.8.11.0088, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
11/09/2023,
publicado
no DJE 18/09/2023; N.U 1023341-86.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
17/10/2022,
publicado
no DJE 24/10/2022; N.U 1025011-33.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
31/08/2021,
publicado
no DJE 02/09/2021)
.

7.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

8.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em

15%

sobre
o valor da
condenação
, pela
parte

recorrente

(art. 55 da Lei
nº
9.099/95
)
.

9.

Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
nº
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2024